Tribunal: TJBA
Processo: 8001285-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001285-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALTANIRA LIMA ARAUJO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

**AA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INCABIMENTO. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO.

I – O prequestionamento, por meio de embargos de declaração, com vistas à interposição de Recurso para os Tribunais Superiores, somente é cabível quando comprovada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

II – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara no sentido de que o beneficiário da gratuidade da justiça está dispensado do recolhimento das custas processuais, pelo prazo de lei, inexistindo, portanto, vício a ser sanado.

III – A ausência de vício no julgado enseja a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 86818051,
opostos no Agravo de Instrumento nº 8001285-03.2025.8.05.0000, em que figuram como
Embargante
a AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e como
Embargada
ALTANIRA LIMA ARAUJO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA